Tribunal: TJES
Processo: 5001592-53.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001592-53.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACILENE FELIX DE LIMA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO
–
PRELIMINAR
EX OFFICIO

–
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO –
ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O “recurso inominado” foi interposto contra sentença da juíza
a quo
que se valeu do procedimento comum. A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível. Precedentes. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.

2.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Peço vista
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001592-53.2020.8.08.0047

SESSÃO DO DIA: 11/07/20203

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Jacilene Felix de Lima
(Id 5285862), ver reformada a sentença (Id 5285860) que, em sede de ação de reparação de danos, julgou improcedente a pretensão autora.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese,

(i) o serviço de energia elétrica de sua residência fora interrompido em 03/07/2019 em razão de inadimplência; ii) quitado o débito por meio de refinanciamento, a recorrida não procedeu à religação da energia, razão pela qual a realizou por conta própria; iii) apesar disso, após quase 10 meses da renegociação e dos pagamentos efetuados, a apelada, sem comunicação prévia, novamente interrompeu o fornecimento de energia; iv) faz jus à indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (id 5285866)

É o relatório. Inclua-se o pleito em pauta.

Vitória, 28 de junho de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Os contornos fáticos que deram ensejo à lide foram relatados pela magistrada sentenciante, nesses termos:

“
A parte requerente alega em síntese que: i) na data de 03 de junho de 2019, a requerida realizou a suspensão do fornecimento de energia elétrica; ii) entrou em contato com a empresa fornecedora de energia, ao passo em que refinanciou o débito; iii) apesar de estar adimplente com o refinanciamento, a requerida, sem nenhum motivo ou comunicação prévia, retirou o relógio de sua residência no mês de agosto 2019; iv) em contato com a requerida, foi informada de que apesar de realizar o parcelamento do débito, deixou de solicitar o religamento da instalação, ao passo em que o fez à revelia da concessionária.

[...]

Contestação apresentada à id n° 6228211, em que a ré alega culpa exclusiva da vítima, existência de excludente de responsabilidade, qual seja, exercício regular de direito, inexistência de material probatório suficiente para provar o ora alegado, bem como, a inexistência de danos materiais e morais.”

Nota-se, à evidência, que a relação jurídica debatida é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde, como regra, de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do art. 3° e §3° do art. 14 do CDC.

No caso em exame, fora considerada legítima pela sentença a interrupção do fornecimento de energia, com base da tese da culpa contra a legalidade, tendo em vista que a consumidora apelante não poderia proceder, por conta própria e à revelia da concessionária, à religação da energia após a quitação do débito que deu causa à primeira suspensão do serviço.

Essa conclusão baseia-se, fundamentalmente, nos seguintes artigos da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 175. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução.

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

§ 2º A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser:

I - para religação normal:

a) a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação; ou

b) a partir da baixa do débito no sistema da distribuidora.

Ora, a par da evidente antijuridicidade do comportamento da recorrente, verifica-se na hipótese, em verdade, uma concorrência de culpas, uma vez que a violação da sobredita regra pela consumidora tem relação direta e causal com o descumprimento, por parte da concessionária recorrida, de outra regra imposta pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

Embora defenda a apelada que a religação da energia, após quitação do débito pelo usuário, não prescinda, necessariamente, de comunicação do adimplemento, não é essa a intelecção que se faz do §4° do art. 102 da Resolução, como subsegue:

§ 4º
O pagamento de débitos vencidos que motivaram a suspensão do fornecimento de energia elétrica representa a
manifestação tácita do consumidor pela religação normal da unidade
consumidora sob sua titularidade
, salvo manifestação expressa em contrário, observado o disposto no art. 128.

Interpretando os dispositivos, tem-se que, quitado o débito que ensejou a interrupção de fornecimento, a distribuidora possui o prazo de 24 horas para religação da energia na unidade consumidora.

Na hipótese, sequer existe controvérsia a respeito da inércia da apelada em proceder conforme determina a ANEEL, até porque em várias ocasiões, durante a tramitação do feito, a justificativa apontada pela defesa foi de que não houve provocação por parte da recorrente para a realização do procedimento de religação.

É nesse contexto fático que se vislumbra concorrência de causas para a interrupção do serviço, pois se por um lado não deveria a recorrente agir por conta própria, por outro não se pode negar que a inação da apelada concorreu decisivamente para o evento.

Sendo esse o caso, a responsabilidade deve ser repartida na proporção da conduta de cada um, conforme dispõe o art. 945 do Código Civil: “
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

Nesse panorama, ficou configurado o dano moral, porquanto pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

É também o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial [...]
(TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019)

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser reduzida à metade (art. 945 do CC), perfazendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal valor alinha-se ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados, como segue:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREPARO NÃO REALIZADO PELA PARTE DESERÇÃO CARACTERIZADA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ENERGIA ELÉTRICA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA DANOS MORAIS COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM MANTIDO AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DE EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Preliminar de ofício - Deserção: os advogados subscritores do recurso de Onezino Constatino de Mattos formularam pedido de assistência judiciária gratuita em seu favor, haja vista se tratar de recurso que versa exclusivamente sobre os honorários de sucumbência (CPC, art. 95, § 3º), para tanto alegando não reunirem condições de suportar as despesas do processo, sendo tal pleito indeferido e oportunizada a realização do preparo recursal; contudo, transcorreu in albis o prazo para que o preparo recursal fosse comprovado, o que importa na inadmissibilidade do recurso diante de sua patente deserção. Preliminar arguida de ofício acolhida. 2) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 3) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 5)
Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
6) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele
dou

parcial
provimento
para condenar
a
recorrid
a
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
.

Diante da sucumbência recíproca, ficam os ônus sucumbenciais redistribuídos na proporção de 50% para cada parte, cujo montante dos honorários deve ser fixado em 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade em relação à recorrente, dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm*

SESSÃO DO DIA: 01/08/2023

VOTO
PEDIDO
DE VISTA

QUESTÃO DE ORDEM

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Nobres pares, na sessão do dia 11 de julho de 2023, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro que cuidam os autos de “recurso inominado” interposto por
JACILENE FELIX DE LIMA
em razão da sentença do evento 5285860, proferida pela d. magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O eminente relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

O culto Desembargador relator fundamentou, em síntese, que “
nem sequer existe controvérsia a respeito da inércia da apelada em proceder conforme determina a ANEEL, até porque em várias ocasiões, durante a tramitação do feito, a justificativa apontada pela defesa foi de que não houve provocação por parte da recorrente para a realização do procedimento de religação
” e “
se por um lado não deveria a recorrente agir por conta própria, por outro não se pode negar que a inação da apelada concorreu decisivamente para o evento
”.

Com a máxima vênia ao eminente relator, conforme relatado,
JACILENE FELIX DE LIMA
, na realidade, interpôs recurso inominado. A peça de interposição recursal é expressa nesse sentido, sendo pleiteado, ainda, que o recurso inominado seja “
remetido ao Colégio Recursal para apreciação
” (fl. 01 do evento 5285862).

Ocorre que o “recurso inominado” é espécie recursal exclusiva dos juizados especiais cíveis, prevista no art. 41,
caput
, da Lei nº 9.099/95, a saber: “
da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

José Carlos Barbosa Moreira elenca como requisito intrínseco de admissibilidade o cabimento, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Insta frisar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Nesta hipótese, o “recurso inominado” foi interposto contra sentença da juíza
a quo
que se valeu do procedimento comum, tanto que o feito tramitou perante uma das Varas Cíveis da Comarca de São Mateus, e não, em um dos Juizados Especiais Cíveis. Para tanto, o Código de Processo Civil prescreve em seu art. 1.009,
caput
, que “
da sentença cabe apelação
”.

Assim, a interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, vide:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO AO INVÉS DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO EM FACE DE SENTENÇAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE MEDIANTE ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES TJBA E STJ. 1. O manejo de Recurso Inominado no lugar do Recurso de Apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal. Tem-se, como consequência, o não conhecimento do recurso. Recurso conhecido e não provido. (TJBA; AG 0569799-36.2015.8.05.0001/50000; Salvador; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus; Julg. 17/07/2018; DJBA 20/07/2018; Pág. 601)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. Sentença de procedência. Feito que tramitou sob o procedimento comum. Recurso cabível. Apelação cível. Previsão expressa do artigo 1.009 do código de processo civil. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro. Insurgência não conhecida. (TJSC; AC 0300765-67.2016.8.24.0041; Mafra; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Cláudio Barreto Dutra; DJSC 04/07/2018; Pag. 358).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA COMUM. RECURSO CABÍVEL CONTRA A SENTENÇA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Como cediço, a apelação é o recurso cabível contra a sentença proferida em ação ordinária ajuizada na Justiça Comum, nos termos do art. 1.009 do NCPC, e não o recurso inominado de que trata o art. 41 e seguintes da Lei nº 9.099/95. 2. Em se tratando de erro grosseiro, não há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. (TJMG; APCV 1.0287.17.000266-4/001; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 06/06/2018; DJEMG 12/06/2018).

Pelo exposto, rogando vênia ao culto Desembargador relator, e aos nobres pares, suscito
QUESTÃO DE ORDEM
para suscitar de ofício a preliminar de não cabimento do recurso inominado e, assim, não conhecê-lo, dada a manifesta inadmissibilidade.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm*

SESSÃO: 05/09/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos em razão da questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, pertinente à inadmissibilidade do apelo.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Jacilene Felix de Lima
(id 5285862), ver reformada a sentença (id 5285860) que, em sede de ação de reparação de danos, julgou improcedente a pretensão autoral.

Na sessão pretérita, esta Relatoria deu parcial provimento
“
para
condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
”
, tendo em vista o reconhecimento de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi ocasionado por concorrência de culpas.

Nada obstante, o Excelentíssimo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy suscitou, de ofício, preliminar de inadmissibilidade recursal, sob o fundamento de que a apelante
“
interpôs recurso inominado. A
peça de interposição recursal é expressa nesse sentido, sendo pleiteado, ainda, que o recurso inominado seja
remetido ao Colégio Recursal para apreciação.
”

Pois bem. A despeito do costumeiro brilhantismo que baliza os votos de Sua Excelência, sempre pautados em judiciosa valoração técnico-jurídica, hei por bem divergir quanto à natureza e os efeitos produzidos pelo apontado vício formal presente na peça recursal.

Conquanto não se renegue a natureza estritamente técnica do processo civil, cujo escopo visa estabelecer, de forma objetiva e preordenada, regras processuais que permitam dirimir, de forma justa, o direito material controvertido, é indispensável interpretar as normas procedimentais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consagrado pelo art. 283 do CPC.

Nas lições de Fredie Didier Jr.,
“ao processo cabe a realização dos projetos do direito material, em uma relação de complementaridade que se assemelha àquela que se estabelece entre o engenheiro e o arquiteto. O direito material sonha, projeta; ao direito processual cabe a concretização tão perfeita quanto possível desse sonho.
A instrumentalidade do processo pauta-se na premissa de que o direito material coloca-se como o valor que deve presidir a criação, a interpretação e a aplicação das regras processuais
. O processualista contemporâneo não pode ignorar isso.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 39)

Ora, analisando o caso apenas sob o prisma da técnica processual, a conclusão que se chega é que o recurso interposto pela apelante é, de fato, inadmissível, por inobservância aos princípios da taxatividade e da singularidade, porquanto apresentado recurso inadequado para impugnar a decisão judicial.

Com efeito, de acordo com a doutrina processualista,
“s
omente pode ser considerado recurso o instrumento de impugnação que estiver expressamente previsto em lei federal como tal. A conclusão é gerada de uma interpretação do art. 22, I, da CF, que atribui à União a competência exclusiva para legislar sobre processo.”
Ademais,
“somente uma espécie recursal [é admitida] como meio de impugnação de cada decisão judicial.”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 p. 2.043/2.044)

Sem embargo, é cediço que a inadmissibilidade, por inadequação recursal, pode ser mitigada à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, quando existente dúvida objetiva em torno do recurso adequado ou, ainda, na hipótese de manifesto
error in procedendo
, com a prolação de um provimento no lugar de outro, desrespeitando a classificação do art. 203 do CPC.

Além disso, somado ao erro justificado, é ainda necessário que o recurso inadequado satisfaça os pressupostos do recurso apropriado.

No particular caso dos autos, muito embora não seja possível conceber como justificável a interposição de recurso inominado em vez de apelação, deve a situação ser retratada como
mero erro material
, sobretudo porque, com exceção do encaminhamento à Turma Recursal, os demais pressupostos da apelação foram devidamente atendidos pela recorrente.

A inadmissão do recurso, nesse caso de flagrante erro material, afigura-se indevido excesso de rigorismo, uma vez que o
nomen iuris
atribuído à peça é irrelevante para o conhecimento da irresignação.

Ressalte-se que esse entendimento está amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como segue:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO E MÁ-FÉ. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 71 DA LEI 8.112/1990. ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA. ZONA DE FRONTEIRA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal regional julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelos recorrentes. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O mero equívoco dos recorrentes em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é bastante para a inadmissibilidade do apelo, uma vez que a Corte de origem expressamente consignou que foram observados todos os pressupostos processuais para o manejo da apelação.

3. Considerando-se que a matéria impugnada pela União também foi devolvida à instância recursal por meio da remessa necessária, também fica prejudicada, no caso, qualquer nulidade no tocante ao vício na interposição do recurso cabível. 4. Extrai-se do acórdão recorrido que os arts. 70 da Lei n. 8.112/1990 e 515 do CPC/1973, apontados como violados, e as matérias a eles correlatas não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. Aplicação do óbice fundado na Súmula 211 do STJ.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que a norma prevista no art. 71 da Lei n. 8.112/1990 é de eficácia limitada, de modo que se faz necessária regulamentação para a concessão do adicional de atividade penosa. Precedentes.

6. Afastadas as alegações contidas no recurso especial e preservado o teor do acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos, fica prejudicada a análise do tema relativo à inversão e majoração da verba honorária.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.544.983/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 18/5/2018.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito
a quest
ão
de ordem
pertinente à inadmissão do apelo e, por conseguinte, mantenho o voto de conhecimento e
parcial
provimento
do recurso
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Diante da questão de ordem suscitada, pedindo vênia ao em. Des. Relator, acompanho o em. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para, de ofício, acolher a preliminar de inadmissibilidade recursal, por ter o apelante interposto recurso inominado e requerido, inclusive, a remessa da questão ao Colégio Recursal para apreciação.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Trata-se da continuação de julgamento de recurso interposto por JACILENE FELIX DE LIMA, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado pela mesma.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, deu parcial provimento ao recurso, para
condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Diante da sucumbência recíproca, redistribuiu os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, fixando os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade em relação à Recorrente, dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, em voto vista, suscitou questão de ordem, para, de ofício, suscitar e acolher preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto incabível – foi interposto recurso inominado, dirigido ao Colégio Recursal.

O relator pediu o retorno dos autos, e, na sequência,
rejeitou a questão de ordem pertinente à inadmissão do apelo e, por conseguinte,

confirmando

o voto anteriormente prolatado.

Os Desembargadores Raphael Americano Câmara e Raimundo Siqueira Ribeiro acompanharam a divergência, para acolher a preliminar suscitada de ofício, para não conhecer do recurso, pela inadequação do recurso interposto.

Em razão
do julgamento não unânime
, aplica-se o disposto no artigo 942 do CPC ao caso em exame.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que a recorrente interpôs “recurso inominado”, pleiteando a remessa do feito para o “Colégio Recursal para apreciação.”

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado em caso idêntico ao ora em exame, estando “presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.” Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2.
"O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo
" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

3.
Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4.
Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão
.
Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

No caso, como registrado pelo relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, o recurso em exame preenche todos os requisitos previstos para a apelação, tendo indicado os nomes e a qualificação das partes, os fatos e o direito, as razões do pedido de reforma e o pedido.

Assim, pedindo vênia aos que manifestaram entendimento contrário,
acompanho o relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, para
rejeitar a questão de ordem

suscitada e conhecer do recurso interposto.

No mérito, a Recorrida suspendeu o fornecimento de energia elétrica da Autora/Recorrente, em razão da inadimplência.

Renegociada a dívida, cabia à Recorrida promover o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, no prazo de 24 horas, contados da comunicação de pagamento pelo consumidor, conforme artigo 176, I, e § 2º, I, a, da resolução 414/2010 da ANEEL.

No caso, a religação não foi feita no prazo em referência, tendo a concessionária apresentado como justificativa a falta de pedido de religação.

Não obstante, a Recorrida verificou que a unidade consumidora, mesmo suspensa, apresentava contínuo avanço no consumo, sugerindo que houve religação (auto-religação) e que garante não ter sido realizada por seus prepostos.

Assim, a concessionária de energia elétrica efetuou o corte no fornecimento dos serviços e a retirada do equipamento de medição, conforme prevê o artigo 175 da resolução 414/2010 da ANEEL:

“
Art. 175.

A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução.”

Conforme se observa, a conduta da Recorrida amolda-se ao disposto na resolução 414/2010, da ANEEL, razão pela qual, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito ou falha na prestação dos serviços apta a ensejar a condenação da Recorrida ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada pela Recorrente.

Em face do exposto, no mérito,
divirjo do

relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

*

ts

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO DIVERGENTE PROFERIDO PELO EMINENTE DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

Diante da questão de ordem suscitada, pedindo vênia ao em. Des. Relator,
acompanho o em. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
para, de ofício, acolher a preliminar de inadmissibilidade recursal, por ter o apelante interposto recurso inominado e requerido, inclusive, a remessa da questão ao Colégio Recursal para apreciação.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001592-53.2020.8.08.0047

RELATOR : DES.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE :
JACILENE FELIX DE LIMA

RECORRIDO :
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de recurso interpost
o
por
JACILENE FELIX DE LIMA, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado pela mesma.

Iniciado o julgamento,
o
relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, deu parcial provimento ao recurso, para
condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Diante da sucumbência recíproca,
redistribuiu os
ônus
sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte,
fixando os honorários de sucumbência
em 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade em relação à
R
ecorrente, dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, em voto vista, suscitou questão de ordem, para, de ofício, suscitar e acolher preliminar de não conhec
imento
do recurso,
porquanto incabível – foi interposto recurso inominado, dirigido ao Colégio Recursal.

O relator pediu o retorno dos autos, e, na sequência,
rejeito
u
a questão de ordem pertinente à inadmissão do apelo e, por conseguinte,
confirmando
o voto anteriormente prolatado.

Os Desembargadores Raphael Americano Câmara e Raimundo Siqueira Ribeiro acompanharam a divergência, para acolher a preliminar suscitada de ofício, para não conhecer do recurso, pela inadequação do recurso interposto.

Em razão
do julgamento não unânime
, aplica-se o disposto no artigo 942 do CPC ao caso em exame.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que a recorrente interpôs “recurso inominado”, pleiteando a remessa do feito para o “Colégio Recursal para apreciação.”

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado em caso idêntico ao ora em exame, estando “presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.” Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2.
"O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo
" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

3.
Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4.
Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão
.
Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

No caso, como registrado pelo relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, o recurso em exame preenche todos os requisitos previstos para a apelação, tendo indicado os nomes e a qualificação das partes, os fatos e o direito, as razões do pedido de reforma e o pedido.

Assim, pedindo vênia aos que manifestaram entendimento contrário,
acompanho o relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, para
rejeitar a questão de ordem
suscitada e conhecer do recurso interposto.

No mérito, a Recorrida suspendeu o fornecimento de energia elétrica da Autora/Recorrente, em razão da inadimplência.

Renegociada a dívida, cabia à Recorrida promover o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, no prazo de 24 horas, contados da comunicação de pagamento pelo consumidor, conforme artigo 176, I, e § 2º, I, a, da resolução 414/2010 da ANEEL.

No caso, a religação não foi feita no prazo em referência, tendo a concessionária apresentado como justificativa a falta de pedido de religação.

Não obstante, a Recorrida verificou que a unidade consumidora, mesmo suspensa, apresentava contínuo avanço no consumo, sugerindo que houve religação (auto-religação) e que garante não ter sido realizada por seus prepostos.

Assim, a concessionária de energia elétrica efetuou o corte no fornecimento dos serviços e a retirada do equipamento de medição, conforme prevê o artigo 175 da resolução 414/2010 da ANEEL:

“
Art. 175.

A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução.”

Conforme se observa, a conduta da Recorrida amolda-se ao disposto na resolução 414/2010, da ANEEL, razão pela qual, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito ou falha na prestação dos serviços apta a ensejar a condenação da Recorrida ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada pela Recorrente.

Em face do exposto, no mérito,
divirjo do

relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares,

P
edi retorno dos autos
em razão d
a questão de ordem

suscitada pelo
eminente Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy,
pertinente à inadmissibilidade do apelo
.

Rememorando a controvérsia, c
uida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Jacilene Felix de Lima

(
I
d 5285862
)
, ver reformada a sentença
(
I
d 5285860
)
que, em sede de ação de
reparação de danos
, julgou
im
procedente
a pretensão
autora
l
.

Na sessão pretérita
,

esta Relatoria deu
parcial
provimento
“
para
condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
”
,
tendo em vista o reconhecimento de que a
interrupção d
o
fornecimento de energia
elétrica foi ocasionado por concorrência de culpa
s
.

Nada obstante
, o culto Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
suscitou, de ofício, preliminar de inadmissibilidade recursal, sob o fundamento de que a apelante
“
interpôs recurso inominado. A
peça de interposição recursal é expressa nesse sentido, sendo pleiteado, ainda, que o recurso inominado seja
remetido ao Colégio Recursal para apreciação.
”

Pois bem.
A despeito do costumeiro brilhantismo que baliza os votos do eminente colega, sempre
pautados
em judiciosa valoração técnico-jurídica, hei por bem divergir quanto à natureza e
os
efeitos produzidos pelo apontado vício formal presente na peça recursal.

Conquanto não se renegue a natureza estritamente técnica do processo civil, cujo escopo visa a
estabelecer
, de forma objetiva e preordenada, regras processuais que permitam
dirimir, de forma justa, o direito material controvertido, é indispensável interpretar as normas procedimentais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consagrado pelo art. 283 do CPC
.

Nas lições de Fredie Didier Jr.,
“ao processo cabe a realização dos projetos do direito material, em uma relação de complementaridade que se assemelha àquela que se estabelece entre o engenheiro e o arquiteto. O direito material sonha, projeta; ao direito processual cabe a concretização tão perfeita quanto possível desse sonho.
A instrumentalidade do processo pauta-se na premissa de que o direito material coloca-se como o valor que deve presidir a criação, a interpretação e a aplicação das regras processuais
. O processualista contemporâneo não pode ignorar isso.”

(
Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 39)

Ora, analisando o caso apenas sob o prisma da técnica processual, a conclusão que se
chega
é que o recurso interposto pela apelante é, de fato, inadmissível, por inobservância aos princípios da taxatividade e da singularidade, porquanto
apresentado

recurso

inadequado
para
impugna
r

a
decisão judicial.

Com efeito, de acordo com a doutrina processualista,
“s
omente pode ser considerado recurso o instrumento de impugnação que estiver expressamente previsto em lei federal como tal. A conclusão é gerada de uma interpretação do art. 22, I, da CF, que atribui à União a competência exclusiva para legislar sobre processo.”

Ademais,
“somente uma espécie recursal [é admitida] como meio de impugnação de cada decisão judicial.”

(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 p. 2.043/2.044)

Sem embargo,
é cediço que a inadmissibilidade, por inadequação
recursal
, pode ser mitigada à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, quando existente dúvida objetiva em torno do recurso adequado ou, ainda, na hipótese de manifesto
error in procedendo
, com a prolação de um provimento no lugar de outro, desrespeitando a classificação do art. 203 do CPC.

Além disso, s
omado ao
erro justificado,
é ainda necessário que

o
recurso
inadequado
satisfa
ça
os pressupostos do recurso apropriado.

No particular caso dos autos, muito embora não seja possível conceber como justificável a interposição de recurso inominado em vez de apelação, deve a situação ser retratada como
mero erro material
,
sobretudo porque, com exceção do encaminhamento à Turma Recursal, os demais pressupostos da apelação foram devidamente atendidos pela recorrente.

A
inadmissão do recurso,
nesse caso de flagrante erro material, afigura-se
indevido excesso de rigorismo,
uma vez que
o
nomen iuris
atribuído
à peça
é irrelevante para o conhecimento da irresignação.

Ressalte-se que esse entendimento está amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como segue:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO E MÁ-FÉ. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 71 DA LEI 8.112/1990. ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA. ZONA DE FRONTEIRA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal regional julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelos recorrentes. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O mero equívoco dos recorrentes em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é bastante para a inadmissibilidade do apelo, uma vez que a Corte de origem expressamente consignou que foram observados todos os pressupostos processuais para o manejo da apelação.

3. Considerando-se que a matéria impugnada pela União também foi devolvida à instância recursal por meio da remessa necessária, também fica prejudicada, no caso, qualquer nulidade no tocante ao vício na interposição do recurso cabível. 4. Extrai-se do acórdão recorrido que os arts. 70 da Lei n. 8.112/1990 e 515 do CPC/1973, apontados como violados, e as matérias a eles correlatas não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. Aplicação do óbice fundado na Súmula 211 do STJ.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que a norma prevista no art. 71 da Lei n. 8.112/1990 é de eficácia limitada, de modo que se faz necessária regulamentação para a concessão do adicional de atividade penosa. Precedentes.

6. Afastadas as alegações contidas no recurso especial e preservado o teor do acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos, fica prejudicada a análise do tema relativo à inversão e majoração da verba honorária.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.544.983/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 18/5/2018.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito
a quest
ão
de ordem
pertinente à inadmissão do apelo e, por conseguinte, mantenho o voto de conhecimento e
parcial
provimento
do recurso
.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Os contornos fáticos que deram ensejo à lide foram relatados pela magistrada sentenciante, nesses termos:

“
A parte requerente alega em síntese que: i) na data de 03 de junho de 2019, a requerida realizou a suspensão do fornecimento de energia elétrica; ii) entrou em contato com a empresa fornecedora de energia, ao passo em que refinanciou o débito; iii) apesar de estar adimplente com o refinanciamento, a requerida, sem nenhum motivo ou comunicação prévia, retirou o relógio de sua residência no mês de agosto 2019; iv) em contato com a requerida, foi informada de que apesar de realizar o parcelamento do débito, deixou de solicitar o religamento da instalação, ao passo em que o fez à revelia da concessionária.

[...]

Contestação apresentada à id n° 6228211, em que a ré alega culpa exclusiva da vítima, existência de excludente de responsabilidade, qual seja, exercício regular de direito, inexistência de material probatório suficiente para provar o ora alegado, bem como, a inexistência de danos materiais e morais.”

Nota-se, à evidência, que a relação jurídica debatida é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde, como regra, de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do art. 3° e §3° do art. 14 do CDC.

No caso em exame, fora considerada legítima pela sentença a interrupção do fornecimento de energia, com base da tese da culpa contra a legalidade, tendo em vista que a consumidora apelante não poderia proceder, por conta própria e à revelia da concessionária, à religação da energia após a quitação do débito que deu causa à primeira suspensão do serviço.

Essa conclusão baseia-se, fundamentalmente, nos seguintes artigos da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 175. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução.

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

§ 2º A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser:

I - para religação normal:

a) a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação; ou

b) a partir da baixa do débito no sistema da distribuidora.

Ora, a par da evidente antijuridicidade do comportamento da recorrente, verifica-se na hipótese, em verdade, uma concorrência de culpas, uma vez que a violação da sobredita regra pela consumidora tem relação direta e causal com o descumprimento, por parte da concessionária recorrida, de outra regra imposta pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

Embora defenda a apelada que a religação da energia, após quitação do débito pelo usuário, não prescinda, necessariamente, de comunicação do adimplemento, não é essa a intelecção que se faz do §4° do art. 102 da Resolução, como subsegue:

§ 4º
O pagamento de débitos vencidos que motivaram a suspensão do fornecimento de energia elétrica representa a
manifestação tácita do consumidor pela religação normal da unidade
consumidora sob sua titularidade
, salvo manifestação expressa em contrário, observado o disposto no art. 128.

Interpretando os dispositivos, tem-se que, quitado o débito que ensejou a interrupção de fornecimento, a distribuidora possui o prazo de 24 horas para religação da energia na unidade consumidora.

Na hipótese, nem sequer existe controvérsia a respeito da inércia da apelada em proceder conforme determina a ANEEL, até porque em várias ocasiões, durante a tramitação do feito, a justificativa apontada pela defesa foi de que não houve provocação por parte da recorrente para a realização do procedimento de religação.

É nesse contexto fático que se vislumbra concorrência de causas para a interrupção do serviço, pois se por um lado não deveria a recorrente agir por conta própria, por outro não se pode negar que a inação da apelada concorreu decisivamente para o evento.

Sendo esse o caso, a responsabilidade deve ser repartida na proporção da conduta de cada um, conforme dispõe o art. 945 do Código Civil: “
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

Nesse panorama, ficou configurado o dano moral, porquanto pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

É também o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial [...]
(TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019)

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser reduzida à metade (art. 945 do CC), perfazendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Alinha-se tal valor ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREPARO NÃO REALIZADO PELA PARTE DESERÇÃO CARACTERIZADA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ENERGIA ELÉTRICA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA DANOS MORAIS COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM MANTIDO AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DE EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Preliminar de ofício - Deserção: os advogados subscritores do recurso de Onezino Constatino de Mattos formularam pedido de assistência judiciária gratuita em seu favor, haja vista se tratar de recurso que versa exclusivamente sobre os honorários de sucumbência (CPC, art. 95, § 3º), para tanto alegando não reunirem condições de suportar as despesas do processo, sendo tal pleito indeferido e oportunizada a realização do preparo recursal; contudo, transcorreu in albis o prazo para que o preparo recursal fosse comprovado, o que importa na inadmissibilidade do recurso diante de sua patente deserção. Preliminar arguida de ofício acolhida. 2) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 3) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 5)
Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
6) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele
dou

parcial
provimento
para condenar
a
recorrid
a
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
.

Diante da sucumbência recíproca, ficam os ônus sucumbenciais redistribuídos na proporção de 50% para cada parte, cujo montante dos honorários deve ser fixado em 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade em relação à recorrente, dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.